Tribunal: STF
Processo: AP 2156
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REINALDO PEREIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 4/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as condições fixadas, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 83).



    Em 15/10/2024, a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE noticiou o não cumprimento do ANPP (eDoc. 96).



    Após manifestações da Defesa e da Procuradoria-Geral da República, tendo em conta a mudança de endereço do réu, deleguei a fiscalização do cumprimento do acordo ao Juízo da Execução da Comarca de Ribeirão Preto/SP (eDoc. 152).



    Em 15/8/2025, o Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP noticiou que o réu abandonou a prestação de serviços comunitários e que recolheu apenas uma das dez prestações pecuniárias a que se comprometeu a pagar (eDocs. 159-162).



    Em 4/9/2025, a Defesa de REINALDO PEREIRA DA SILVA informou que “o acusado NÃO RETORNOU as diversas tentativas de contato pela Defensoria Pública para justificar os supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas, conforme consta certificado no processo de assistência jurídica (PAJ - 2023/040-01923) da DPU”(eDoc.163).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da república manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Reinaldo Pereira da Silva, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.174), que foi rescindido por decisão proferida em 18/9/2025 (eDoc. 176).



    O Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP devolveu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a carta de ordem referente ao procedimento de fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal rescindido.



    Em 3/10/2025, tendo em vista a rescisão do acordo, restabeleci as medidas cautelares impostas ao réu, por ocasião da concessão da liberdade provisória, conforme decisão de 10/3/2023 (eDoc. 184). 



    A Defensoria Pública da União, atuando na defesa do réu, informou que REINALDO PEREIRA DA SILVA “exerce a função de garçom e por força do contrato de trabalho na empresa Nativas Buffet e Restaurante EIRELI, exerce sua atividade de quarta-feira a segunda-feira, das 11h às 22h20, com intervalo das 14h às 18h, e folga às terças-feiras, no endereço Rua João Godoy, nº 785, pavimento superior, Bairro Jardim América, Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-230, conforme documento anexo” (eDoc. 196).



    Argumenta que “O restabelecimento das medidas cautelares vem restringindo o exercício profissional e com isso há risco real de demissão por justa causa ou o descumprimento das medidas”.



    Ao final, requereu “autorização para trabalhar nos termos do contrato de trabalho, das 11h às 22h20, com intervalo das 14h às 18h, e folga às terças-feiras, no endereço Rua João Godoy, nº 785, pavimento superior, Bairro Jardim América, Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-230, vez que o trabalho é o meio lícito para próprio sustento e da família, compatibilizando o trabalho com as medidas cautelares impostas”.



    Juntou documento comprobatório (eDoc. 197).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu REINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 998.376.843-72, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na petição STF nº 37.787/2025: Rua Prudente de Morais, no. 1488, Vila Seixas – Ribeirão Preto/SP - Cep 140020-055”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão do trabalho exercido pelo réu, e tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, não há óbice à flexibilização pretendida, exclusivamente para fins laborais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por REINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 998.376.843-72, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, tão somente para fins laborais, de modo a viabilizar o cumprimento do contrato de trabalho firmado entre o réu e a empresa Nativas Buffet e Restaurante ERIELI, de quarta-feira a segunda-feira, no período de 11h às 22h20, no endereço Rua João Godoy, 785, Jardim América, Ribeirão Preto/SP, CEP 14020-230, conforme contrato de trabalho juntado aos autos.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente